Tribunal: TCU
Processo: 034.496/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reconsideração interposto contra acórdão que cuidou de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa para apurar a omissão na prestação de contas do Termo de Compromisso - TC/PAC 251/2009 (Siafi 657943), celebrado entre a Funasa e o Município de Buriti - MA para a execução de sistema de esgotamento sanitário em sua zona urbana.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Francisco Evandro Freitas Costa Mourão contra o Acórdão 7768/2019-TCU-Segunda Câmara , que tratou de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa para apurar a omissão na prestação de contas do Termo de Compromisso - TC/PAC 251/2009 (Siafi 657943), celebrado entre a Funasa e o Município de Buriti - MA para a execução de sistema de esgotamento sanitário em sua zona urbana, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: 9.1.1. dar a seguinte redação à tabela inclusa no item 9.2 do Acórdão 7768/2019-TCU-Segunda Câmara : Data Valor (R$) Débito/Crédito 28/9/2010 126.332,63 D 7/10/2010 418.300,00 D 23/11/2010 271.489,95 D 9/12/2010 208.201,64 D 20/5/2011 824.180,60 D 29/12/2011 616.482,33 D 19/1/2012 135.010,00 D 31/5/2012 30.146,29 C 9.1.2. reduzir o valor da multa proporcional imposta aos responsáveis no item 9.3 do referido acórdão para R$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais); 9.2. determinar ao Município de Buriti/MA que promova a restituição aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa da quantia abaixo discriminada, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizada monetariamente, referente à parcela de recursos federais do saldo remanescente do Termo de Compromisso - TC/PAC 251/2009 (Siafi 657943), que se encontrava aplicado em fundo de investimento (S PUBLICO SUPREMO) vinculado à Conta Corrente 11655-6 da Agência 1677-2 do Banco do Brasil: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA 30.146,29 14/6/2012 9.3. determinar ao Banco do Brasil S.A. que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a restituição, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, de todo o saldo que, porventura, ainda se encontre na Conta Corrente 11655-6 da Agência 1677-2 (conta específica vinculada ao Termo de Compromisso - TC/PAC 251/2009 - Siafi 657943, em nome da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, inclusive valores em quaisquer aplicações financeiras a ela vinculadas, informando ao Tribunal o valor transferido quando do cumprimento dessa medida; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.